Tribunal: TJMT
Processo: 1022690-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022690-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (AGRAVANTE), LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - CPF: 569.819.291-04 (AGRAVADO), CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 710.260.961-20 (LITISCONSORTES), Desembargador Luiz Octávio de Oliveira Saboia Ribeiro (AGRAVADO), RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - CPF: 086.156.671-87 (AGRAVADO), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (AGRAVADO), DESEMBARGADOR RELATOR DO MS No 1022150-04.2025.8.11.0000 (AGRAVADO), DESEMBARGADOR RELATOR DO RECURSO DE APELAÇÃO No 0004967-33.2009.8.11.0021 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE
:RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA

AGRAVADO
:DESEMBARGADOR RELATOR DO MS No 1022150-04.2025.8.11.0000.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REITERAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, por ausência dos requisitos legais, diante do uso inadequado da via mandamental para impugnar decisão judicial passível de recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o uso do mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, sob o argumento de existência de teratologia ou ilegalidade manifesta, e se a reiteração do
mandamus
, com os mesmos fundamentos, configura burla ao sistema recursal.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é ação de natureza excepcional, cabível apenas quando não houver recurso próprio e a decisão judicial impugnada estiver eivada de ilegalidade manifesta ou teratologia, o que não se verifica na hipótese.

4. O writ impetrado reproduz os mesmos fundamentos, partes e objeto de outro mandado de segurança anteriormente indeferido, revelando tentativa de rediscussão por via imprópria.

5. A ausência de inovação fática ou jurídica e a existência de recurso adequado afastam a admissibilidade da via eleita, em consonância com o art. 10 da L. 12.016/2009 e com o entendimento consolidado do STF e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso próprio, salvo se comprovada teratologia ou ilegalidade flagrante. 2. A reiteração do mandado de segurança, sem fato novo ou fundamento jurídico relevante, configura uso indevido da via mandamental, implicando indeferimento da petição inicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; L. 12.016/2009, art. 10; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ,
AgInt
no MS 24.358/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 30.11.2018; TJMT, AI no 1019418-55.2022.8.11.0000, Rel. Des. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.02.2024; TJMT, AI no 1019255-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO
INTERNO

interposto
por

RODRIGO
ZAMPOLI PEREIRA
,
contra decisão
monocrática proferida em ID.
299756899

que indeferiu
a petição inicial diante do não cabimento de mandado de segurança para o caso exposto
.

O Agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, porquanto deixou de reconhecer a presença de flagrante ilegalidade e teratologia, requisitos que, segundo alega, autorizariam o manejo do mandado de segurança.

Aduz que a não apreciação colegiada da exceção de suspeição compromete o julgamento da apelação principal, e que o mandado de segurança não está sendo utilizado como substituto de recurso, mas sim como ação autônoma apta a combater ilegalidades evidentes.

Afirma que a decisão impugnada aplicou indevidamente precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ignorando a doutrina constitucional sobre a natureza do mandado de segurança, especialmente no tocante ao efeito “
ex

tunc
” que atribui retroatividade à eventual procedência da exceção de suspeição. Ressalta que os fundamentos legais e doutrinários apresentados na inicial do mandado de segurança não foram enfrentados de forma adequada.

Alega, ainda, que a decisão agravada desprezou os fundamentos constitucionais que asseguram a utilização do mandado de segurança como instrumento de proteção a direito líquido e certo, quando violado por ato de autoridade pública, mesmo na hipótese de existência de recurso próprio, caso estejam presentes ilegalidade ou teratologia flagrantes.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a admissibilidade e procedência do mandado de segurança impetrado, com o acolhimento dos pedidos formulados.

Diante da ausência de triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
:RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA

AGRAVADO
:DESEMBARGADOR RELATOR DO MS No 1022150-04.2025.8.11.0000.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO
INTERNO

interposto
por

RODRIGO
ZAMPOLI PEREIRA
,
contra decisão
monocrática proferida em ID.
299756899
que indeferiu a petição inicial diante do não cabimento de mandado de segurança para o caso exposto.

A decisão
monocrática
restou assim proferida:

“[...]
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
RODRIGO ZAMPOLI
PEREIRA
,
com pedido de liminar, em face de ato atribuído ao Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, que, na qualidade de relator, indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança no 1022150-04.2025.8.11.0000.

Sustenta o impetrante que a decisão em questão incorreu em ilegalidade ao não reconhecer o cabimento do mandado de segurança anterior, o qual visava suspender o julgamento da Apelação Cível no 0004967-33.2009.8.11.0021.

Argumenta que permanece vigente a Exceção de Suspeição no 1019643-70.2025.8.11.0000 e que, por isso, o processo principal deveria estar suspenso.

Alega, ainda, impedimento do relator com base em sua anterior atuação como julgador da exceção de suspeição.

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder
-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado porhabeas corpusouhabeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Como sabido, a impetração da ação mandamental contra o ato judicial, exige a presença cumulativa de 03 (três) requisitos, a saber: a) inexistência de instrumento recursal idôneo; b) não formação da coisa julgada; c) ocorrência de teratologia, ou flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, na decisão atacada.

Nessa esteira, tem-se que a admissão do
mandamus
para impugnar decisão judicial somente se mostra viável quando a decisão não for passível de impugnação por via própria e o seu conteúdo jurídico for flagrantemente equivocado, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder, já que se trata de medida excepcional.

Essa é, aliás, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “(...)
a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano,
ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente
” (
AgInt
no MS n.o 24.358/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial,
DJe
30.11.2018).

Nesse contexto, a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente é possível quando esta for teratológica, ou seja, completamente dissociada da legalidade, porque não se pode utilizar deste remédio constitucional como sucedâneo recursal.

No caso dos autos, verifica-se que o presente mandado de segurança possui mesmo objeto, partes e fundamentos do mandado de segurança anterior (no 1022150-04.2025.8.11.0000), cuja petição inicial foi indeferida sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de ato judicial recorrível por agravo interno.

A tentativa de reexame da decisão
indeferitória
por meio de novo mandado de segurança, sem inovação relevante nos fundamentos ou apresentação de fato novo superveniente, caracteriza reiteração indevida e burla ao sistema recursal ordinário, devendo ser repelida.

Destarte, a impetrante está se utilizando do presente mandado de segurança como substituto recursal, para recorrer de decisão que entende ser equivocada.

Vejamos:

“Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

A ação mandamental não pode ser utilizada indiscriminadamente em substituição ao recurso, pois gera desvirtuamento de sua finalidade.

Nesse sentido:

“E M E N T A AGRAVO INTERNO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA.1. O Mandado de Segurança é a ação constitucional que visa a garantir direito líquido e certo contra ato eivado de ilegalidade ou ameaça de lesão a tais direitos, praticado por autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.2. A ação mandamental não pode constituir-se em sucedâneo recursal. Inteligência da Súmula 267/ST.3.
Em casos excepcionais, é cabível a impetração do
mandamus
em face de decisão passível de recurso sem efeito suspensivo, citando-se como exemplo situações nas quais é patente o erro teratológico ou a ofensa ostensiva à norma constitucional, as quais não foram constatadas no caso concreto
.4. Agravo interno não provido. (N.U 1019418-55.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do
mandamus
como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, o indeferimento da petição inicial é medida impositiva.
2. Agravo não provido, decisão mantida. (N.U 1019255-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 29/11/2023) (grifo nosso)

Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009, que dispõe:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, pordecisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”

Com essas considerações,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no artigo 10, da Lei no 12.016/2009 e, em consequência,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações
necessárias.
”

O Agravante busca a reforma da decisão monocrática, alegando que houve negativa de reconhecimento de flagrante ilegalidade e teratologia, o que justificaria o uso do mandado de segurança.

Sustenta que a não apreciação colegiada da exceção de suspeição prejudica o julgamento da apelação e que o writ é ação autônoma para combater ilegalidades evidentes, não substituindo recurso.

Afirma que a decisão aplicou indevidamente precedentes do STJ, ignorando doutrina constitucional sobre o efeito
ex

tunc

da
suspeição, e que não enfrentou adequadamente os fundamentos legais e doutrinários apresentados.

Defende que, mesmo havendo recurso próprio, o mandado de segurança pode ser utilizado quando presentes ilegalidade ou teratologia flagrantes, o que teria sido desconsiderado na decisão agravada.

No presente caso, a decisão combatida mostra-se juridicamente escorreita e em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada.
Conforme dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando presente direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, desde que inexistente via recursal própria.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o mandado de segurança contra ato judicial somente é admissível quando a decisão não for passível de recurso adequado e estiver eivada de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal (Súmula 267/STF;
AgInt
no MS 24.358/DF, Corte Especial,
DJe
30/11/2018).

No caso concreto, o novo writ possui identidade de partes, causa de pedir e objeto com o mandado de segurança anteriormente impetrado (no 1022150-04.2025.8.11.0000), cuja inicial já havia sido indeferida pela inadequação da via eleita, por se tratar de decisão recorrível por agravo interno. A reiteração da pretensão, sem inovação de fundamentos ou fato superveniente relevante, caracteriza tentativa de
burlar o sistema recursal, o que reforça a aplicação do art. 10 da Lei no 12.016/2009 e do art. 485, IV, do CPC.

A ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante, somada à existência de recurso próprio, afasta a excepcionalidade necessária ao cabimento do mandado de segurança, razão pela qual o indeferimento da inicial impõe-se como medida de rigor, encontrando respaldo não apenas na lei, mas também em precedentes deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Assim,
o entendimento aplicado encontra pleno amparo legal e jurisprudencial
, revelando-se medida legítima de proteção à finalidade e aos limites do mandado de segurança, preservando-se a coerência e segurança do sistema recursal.

Com essas considerações,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025